Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1014558-45.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014558-45.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Agravante : MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA
Agravada : JOSICLEIA ALVES DA COSTA
Número do Protocolo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA contra a decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014558-45.2021.8.11.0000, e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por JOSICLEIA ALVES DA COSTA a fim de sobrestar os efeitos da decisão de 1o Grau que determinara a imediata imissão da autora, ora embargante, na posse do imóvel objeto da lide (casa localizada na av. Rui Barbosa, no 2.171, Bairro Jardim Oliveira, Rondonópolis/MT) (cf. Id. no 98101464).
A agravante afirma que a decisão agravada “não operou com acerto, uma vez que a inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito”, e, além do mais, “a alegação (...) de que o fato da matricula do imóvel é antiga, não sendo suficiente para confirmar, devido a isso, quem é a real proprietária do imóvel, não se sustenta, (...) (pois) sempre esteve no processo a matricula do imóvel e, mais, o documento é público, podendo ser consultado a qualquer momento por todos os membros da sociedade”, e, somado a isso, “o Código de Processo Civil é claro (quanto ao) dever do réu de comprovar fato modificativo e extintivo do direito do autor, podendo a ré simplesmente ir ao cartório e pedir uma matricula atualizada para comprovar que a autora não era mais propriedade do imóvel, e não o fez apenas alegou de má-fé para enrolar o andamento do processo”; em todo caso, anuncia que juntou ao feito cópia atualizada da matrícula do imóvel confirmando a sua titularidade do bem.
Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja revogada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. Id no 101260493).
A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 104601486, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.
É o breve relatório.
Eis os motivos dispostos na decisão agravada à concessão do efeito suspensivo ao agravado de instrumento:
“Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSICLEIA ALVES DA COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de ‘Imissão de Posse’ (Proc. no 1003476-42.2020.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide (casa localizada na av. Rui Barbosa, no 2.171, Bairro Jardim Oliveira, Rondonópolis/MT) (cf. Id. no 60067828 dos autos de origem).
(...)
O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, estando assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.
Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), devendo o autor apresentar prova segura, embora sumária e precária, da aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).
No caso, conquanto não seja nenhuma novidade para esta Corte Julgadora as circunstâncias e contornos da disputa entre as litigantes em relação ao imóvel objeto desta lide, sendo o histórico conflituoso esquadrinhado no julgamento do mérito da apelação oriunda da citada ação de usucapião (RAC no 31984/2018 e Proc. no 1802-27.2012.811.0003), ocorrido há pouco mais de 2 anos e meio, na Sessão de Julgamento de 27.11.2018 (cf. Id. no 58792232 dos autos de origem), realmente não vejo como desviar os olhos e ignorar a crítica lançada pela ora agravante quanto à desídia da autora/agravada com o aspecto mais elementar e essencial para o êxito da pretensão de imissão na posse, que, como dito, é a prova do domínio do bem; ora, simplesmente não há cópia da matrícula do imóvel nos autos, não veio com a inicial qualquer documento que demonstre seguramente que a autora ainda é a proprietária do bem, lembrando que a ação de usucapião foi ajuizada em 2012, sendo a cópia da matrícula que instruiu aquele feito contemporânea a essa data, ou seja, quase 10 anos atrás.
É certo que essa falta/falha pode ser facilmente suprida e corrigida pela autora/agravada, porém, até que o faça, não há como não secundar a conclusão de que ela preencheu os requisitos legais necessários à antecipação da tutela, sendo cabível emprestar efeito suspensivo a este recurso por ora, conforme o almejado pela ré/agravante.” (destaquei e grifei)
Reafirmo, primeiramente, a impossibilidade de se ignorar a “desídia da autora/agravada com o aspecto mais elementar e essencial para o êxito da pretensão de imissão na posse, que, como dito, é a prova do domínio do bem”, pois, como dito, mesmo em se tratando de ação autônoma e independente da ação de usucapião, a autora simplesmente não instruiu os autos de origem (Proc. no 1003476-42.2020.8.11.0003) com nenhum documento comprobatório de sua titularidade do imóvel, nem mesmo com a cópia da matrícula que consta dos autos da citada ação de usucapião (Proc. no 1802-27.2012.811.0003), uma vez que, em relação àquele feito, ela se limitou a apresentar extrato do andamento processual extraído do site deste Tribunal de Justiça e cópia do acórdão proferido em sede de recurso de apelação (cf. Id. no 58792227 dos autos de origem), de modo que, naquele momento, ao receber o agravo de instrumento, o que se tinha nos autos era a mera sugestão, decorrente do resultado do julgamento do recurso oriundo da ação de usucapião, de que a autora Maria de Lourdes ainda poderia ser a proprietária do imóvel em litigio, o que obviamente não basta e nem se admite para fins jurídico-processuais.
Agora, no entanto, com a vinda cópia atualizada da matrícula no 18.705 do SRI da comarca de Rondonópolis-MT (cf. Id. no 101260494), a omissão foi suprida e o vício sanado, já que o documento constitui prova segura da titularidade do imóvel objeto da lide, confirmando a probabilidade do direito invocado pela autora de ser imitida na posse do imóvel que lhe pertence, até porque a pretensão deduzida na origem tem respaldo no que restou decidido no julgamento do RAC no 31.984/2018.
Sendo assim, em reexame da matéria a partir dos elementos adicionais que vieram aos autos, não vejo razão à concessão/manutenção do excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento, eis que os fundamentos apresentados não convencem do provável êxito da pretensão recursal, pois, como visto, a probabilidade do direito da autora está satisfatoriamente demonstrado, e, ao lado disso, à primeira vista, tenho que as circunstâncias fáticas da lide bastam para demonstrar a existência do perigo de dano necessário à antecipação da tutela, tendo em vista que o litigio em relação imóvel está para completar 10 anos de duração, e, nesse interregno, mesmo sendo a legitima titular, a autora não pôde se valer plenamente dos direitos decorrentes do domínio do imóvel.
Portanto, melhor analisando a questão, reconheço o desacerto do desfecho decisório, e, em sede de retratação, revogo a decisão ora agravada e, em substituição, indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado por Josicleia Alves da Costa, devendo o quadro ficar assim acertado até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora.
Intimem-se. Comunique-se ao Juízo da causa.
Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator